Tribunal: TJPA
Processo: 0810423-30.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810423-30.2022.8.14.0040

APELANTE: REGIANE COSTA BRITO

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS TEMPORÁRIOS. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DIREITO ALEGADO. COMPROVAÇÃO DE ADIMPLEMENTO PELO ENTE PÚBLICO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação ordinária que visava ao reconhecimento de vínculo empregatício com o Município de Parauapebas, cobrança de verbas rescisórias, valores referentes a plantões médicos e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a prescrição dos créditos pleiteados, e destacando que ainda que superada a prejudicialidade, seria o caso de improcedência dos pedidos. Condenou a autora por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se incide a prescrição quinquenal sobre os créditos decorrentes de serviços prestados entre 2016 e 2017; e (ii) saber se é cabível a condenação do Município ao pagamento de verbas rescisórias, valores de plantões e indenização por danos morais, diante da ausência de vínculo celetista e da alegada inadimplência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Incide a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932 sobre os créditos referentes aos meses de março e abril de 2016 e janeiro de 2017, uma vez que a ação foi ajuizada apenas em 25.07.2022.

4.

Ainda que superada a questão prescricional, os pedidos seriam improcedentes, pois não houve demonstração do vínculo celetista nem dos alegados créditos em aberto. A autora não apresentou qualquer prova do suposto inadimplemento.

5.

Os documentos juntados pelo Município demonstram a existência de contratos administrativos temporários, conforme o art. 37, IX, da CF/1988, e comprovam os pagamentos realizados. Inviável a condenação sem prova do fato constitutivo do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. Incide a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932 sobre pretensões contra a Fazenda Pública ajuizadas após o prazo legal. 2. A ausência de provas do inadimplemento e a comprovação de pagamentos por parte da Administração Pública inviabilizam o acolhimento de pedidos de cobrança ou indenização
.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0810423-30.2022.8.14.0040.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do

recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
Regiane Costa Brito
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas/Pa, nos autos da
Ação Ordinária nº 0810423-30.2022.8.14.0040
, ajuizada por Regiane Costa Brito em face do Município de Parauapebas.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora e foi contratada pelo Município de Parauapebas para prestação de serviços médicos entre os anos de 2013 e 2021 na função de médica, inclusive em regime de plantões.

Sustentou que não recebeu os valores correspondentes aos plantões prestados nos meses de março e abril de 2016, bem como em janeiro de 2017, e que não foram pagas as verbas rescisórias após o encerramento do vínculo, além de pleitear indenização por danos morais, diante da suposta conduta omissiva do ente municipal.

O Município apresentou contestação, arguindo prescrição quinquenal, com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, e sustentando que todos os valores devidos foram pagos, conforme comprovantes bancários e documentação acostada aos autos.

O juízo reconheceu a prescrição das pretensões relativas aos períodos mencionados, e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos da autora, ressaltando que os documentos constantes nos autos comprovam os pagamentos. A sentença ainda condenou a autora por litigância de má-fé, com fundamento nos incisos II e III do art. 80 do CPC, aplicando multa de 1% sobre o valor da causa e honorários advocatícios de 10%.

Irresignada, a autora interpôs a presente Apelação Cível. Inicialmente, aponta que a sentença foi disponibilizada de forma irregular no sistema eletrônico, prejudicando sua defesa e exigindo a interposição tempestiva do recurso com base em data diversa de publicação.

No mérito, a apelante sustenta a existência de vínculo celetista com o ente público, asseverando que os serviços prestados entre 2016 e 2017, inclusive mediante plantões, eram regidos por subordinação, pessoalidade e habitualidade, tendo ocorrido rescisão contratual sem o pagamento das verbas devidas. Alega ainda que a sentença desconsiderou completamente provas constantes dos autos e não se manifestou sobre pedidos essenciais da inicial, como a inversão do ônus da prova e a produção de provas documentais, incluindo cartões de ponto e registros de pagamento do INSS e FGTS.

Afirma que houve omissão quanto à análise da audiência de instrução, que foi realizada sem a participação do Ministério Público, o que comprometeu a validade do ato processual. Requer, por conseguinte, a anulação da audiência e da sentença por cerceamento de defesa e violação ao contraditório.

Argumenta também que a sentença impôs indevidamente condenação por litigância de má-fé e ao pagamento de honorários advocatícios, apesar de sua condição de hipossuficiência, e da ausência de má-fé processual.

Ao final, requer a reforma total da sentença, com o reconhecimento dos créditos trabalhistas e previdenciários inadimplidos, a concessão da gratuidade judiciária e a produção de provas necessárias ao esclarecimento dos fatos, inclusive com a inversão do ônus da prova.

Em contrarrazões, o Município e Parauapebas, defende a manutenção da sentença, sustentando que os valores foram devidamente pagos, que há prova documental robusta nos autos, e que a litigância de má-fé restou configurada.

O Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo conhecimento do recurso, opinando pela manutenção da sentença, considerando comprovada a quitação dos valores, inexistência de ato ilícito e ausência de elementos que autorizem a reforma da decisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso pelo que passo a apreciá-lo.

De plano, observa-se que a sentença enfrentou os principais fundamentos da inicial. O argumento de ausência de fundamentação não procede. A decisão analisou expressamente a prescrição dos créditos referentes a março e abril de 2016, e janeiro de 2017, reconhecendo a incidência do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32. A ação foi ajuizada em 25/07/2022, quando já escoado o lustro legal para as pretensões fundadas nesses períodos.

Ainda que se superasse a questão prescricional, a improcedência dos pedidos manter-se-ia hígida.

A apelante sustenta ainda que a relação de prestação de serviços seria incontroversa e que os documentos anexados pelo próprio Município confirmariam a tese autoral. Contudo, o raciocínio é logicamente equivocado.

Os contratos juntados pelo Município, e mencionados pela recorrente, são contratos administrativos de prestação de serviços temporários, firmados nos termos da legislação municipal e do art. 37, IX, da Constituição Federal. Esses documentos, ao invés de confirmar vínculo empregatício, demonstram precisamente que a relação jurídica estabelecida entre as partes foi de natureza temporária e administrativa.

A autora tenta conferir significado diverso à prova juntada pelo Município. O fato de existirem contratos administrativos confirma a natureza jurídico-administrativa da relação, o que afasta por completo qualquer tese de vínculo empregatício e, por consequência, qualquer pretensão de verbas rescisórias típicas da CLT.

No que tange à alegação de que o juízo teria deixado de apreciar pedidos expressos constantes da inicial, a recorrente limita-se a afirmar genericamente que verbas rescisórias não teriam sido enfrentadas. Entretanto, vislumbra-se da sentença

que o juízo examinou os pedidos, concluindo pela improcedência porque inexistia relação de emprego que pudesse gerar direito às verbas pleiteadas.

A improcedência não decorreu de omissão, mas da ausência dos pressupostos legais para reconhecimento do direito material invocado.

Quanto às demais verbas, a apelante admite, na própria apelação, que não possui relatórios de plantões, nem documentos próprios que quantifiquem serviços supostamente não remunerados.

O art. 320 do Código Civil e o art. 373, I, do CPC, exigem que a parte autora comprove o fato constitutivo de seu direito, especialmente quando a demanda envolve cobrança de valores específicos.

Por outro lado, o processo principal contém inúmeros demonstrativos de pagamento juntados pelo Município, mas nenhum documento produzido pela autora indicando horas não pagas, plantões realizados, relatórios não considerados ou qualquer outro elemento apto a gerar certeza quanto à suposta dívida. A ausência absoluta de prova inviabiliza qualquer condenação pecuniária.

No que tange à alegada omissão da sentença em apreciar pedidos como indenização por danos morais, observa-se que a decisão o fez, expressamente, ao concluir que não houve qualquer conduta ilícita por parte do Município que ensejasse reparação civil, não havendo que se falar, portanto, em omissão judicial.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento de que a sua configuração exige a demonstração de conduta ilícita por parte do réu, o que não se verifica nos autos. A ausência de pagamento por si só, o que, aliás, não restou comprovado, não configura abalo psicológico ou ofensa à dignidade da parte autora.

Quanto à condenação por litigância de má-fé, embora extrema, também encontra respaldo nos autos, sobretudo diante do fato de que a parte autora promoveu ação buscando valores já quitados, negando ciência de pagamentos regularmente realizados, fato esse que pode ser interpretado como alteração maliciosa da verdade dos fatos (art. 80, II e III, do CPC).

O recurso, ainda que bem articulado, não logra infirmar os fundamentos essenciais da sentença. Como bem assinalado pelo Ministério Público, os elementos dos autos não indicam vícios processuais, omissões decisórias relevantes ou nulidade a justificar a reforma do julgado.

Portanto, não há nulidade ou ausência de fundamentação a ser sanada nesta instância, conforme bem observado no parecer ministerial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável a sentença
a quo,
conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 20/02/2026